Tribunal: TJSP
Processo: 2294440-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EXECUÇÃO – Válida a intimação da penhora do executado, que não constituiu Advogado nos autos, pelo correio, em endereço informado nos autos, e do respectivo cônjuge, ante o disposto nos arts. 841, §§ 2o e 4o, e 842, do CPC/2015 – Válida a intimação da penhora do executado pessoa física pelo correio quando a carta for recebida pelo "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de

Ementa:
EXECUÇÃO – Válida a intimação da penhora do executado, que não constituiu Advogado nos autos, pelo correio, em endereço informado nos autos, e do respectivo cônjuge, ante o disposto nos arts. 841, §§ 2o e 4o, e 842, do CPC/2015 – Válida a intimação da penhora do executado pessoa física pelo correio quando a carta for recebida pelo "funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência" do condomínio edilício onde ele resida, como dispõe o art. 248, § 4o, do CPC/2015, uma vez que são aplicáveis: (a) as mesmas regras da citação à intimação e (b) subsidiariamente à execução as disposições do processo de conhecimento à execução, como prevê o art. 771, § único, do CPC/2015, ante a inexistência de incompatibilidade, nessa questão, porquanto a intimação por via postal é admitida expressamente no processo de execução, em seu art. 841, § 2o, do CPC/2015 – Reconhecimento da validade da intimação da executada e seu cônjuge das penhoras realizadas, por carta, entregues ao porteiro responsável pelo recebimento de correspondência no condomínio edilício, no endereço indicado pela própria executada como o de seu domicílio, na declaração de imposto de renda pessoa física, ano calendário 2019, ainda que diverso do local onde realizada a sua citação por mandado, efetivada em outro endereção, referente a estabelecimento comercial e não de residência da parte devedora, impondo-se, em consequência, a reforma da r. decisão agravada, em substituição, afirmar a validade das intimações da parte executada e de seu cônjuge das penhoras realizadas com determinação de prosseguimento da execução, em seus trâmites legais, afastada a deliberação de renovação de intimação das penhoras realizadas.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2294440-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA, é agravada DINORAH CRISTINA DE
OLIVEIRA LOUREIRO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2294440-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/12
VOTO no 37176
Agravo de Instrumento no 2294440-72.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Marcos Vinicius Oliveira de Almeida
Agravada: Dinorah Cristina de Oliveira Loureiro
EXECUÇÃO Válida a intimação da penhora do executado, que
não constituiu Advogado nos autos, pelo correio, em endereço
informado nos autos, e do respectivo cônjuge, ante o disposto nos
arts. 841, §§ 2o e 4o, e 842, do CPC/2015 Válida a intimação da
penhora do executado pessoa física pelo correio quando a carta for
recebida pelo “funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência” do condomínio edilício onde ele
resida, como dispõe o art. 248, § 4o, do CPC/2015, uma vez que
são aplicáveis: (a) as mesmas regras da citação à intimação e (b)
subsidiariamente à execução as disposições do processo de
conhecimento à execução, como prevê o art. 771, § único, do
CPC/2015, ante a inexistência de incompatibilidade, nessa
questão, porquanto a intimação por via postal é admitida
expressamente no processo de execução, em seu art. 841, § 2o, do
CPC/2015
Reconhecimento da validade da intimação da
executada e seu cônjuge das penhoras realizadas, por carta,
entregues
ao
porteiro
responsável
pelo
recebimento
de
correspondência no condomínio edilício, no endereço indicado
pela própria executada como o de seu domicílio, na declaração de
imposto de renda pessoa física, ano calendário 2019, ainda que
diverso do local onde realizada a sua citação por mandado,
efetivada em outro endereção, referente a estabelecimento
comercial e não de residência da parte devedora, impondo-se, em
consequência, a reforma da r. decisão agravada, em substituição,
afirmar a validade das intimações da parte executada e de seu
cônjuge
das
penhoras
realizadas
com
determinação
de
prosseguimento da execução, em seus trâmites legais, afastada a
deliberação de renovação de intimação das penhoras realizadas.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as rr.
decisões, cujas cópias se encontram a fls. 288/289 e 298/299 dos autos de origem, que,
respectivamente, determinou nova intimação da parte executada e seu cônjuge acerca da
penhora de imóveis e veículo constritos nos autos e rejeitou embargos de declaração.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) as intimações da
Agravante e seu cônjuge foram realizadas de acordo com as normas vigentes e aplicáveis
ao caso concreto e encontram-se totalmente regulares, uma vez que, devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2294440-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/12
intimados no endereço da residência do casal, declarado por ela mesma no imposto de
renda acostado à fl. 137 dos autos principais, bem como de acordo com a certidão do
Oficial de Justiça que informou que se dirigiu à Rua Nunes Garcia, 101, apartamento 12, e
foi informado pelo Sr. Gildásio Alves Souza, porteiro, que a Requerida, ora Agravada, não
se encontrava e que não havia horário fixo para estar em sua residência e recebeu a
intimação (fls. 67)”; (b) “O fato da Agravada ter sido citada inicialmente dos termos da
ação no endereço do seu salão de beleza no dia da inauguração, não obsta ser considerado
sua intimação e do cônjuge acerca das penhoras e do pedido de adjudicação do veículo no
endereço de residência do casal, recebido pelo porteiro, sendo certo que, a intimação se
efetivou em consonância com o ordenamento jurídico”; (c) “A carta de intimação foi
recebida sem qualquer ressalva ou recusa do porteiro, no endereço de residência do casal
informado pela própria Agravante na Declaração de Imposto de Renda, portanto, não há
qualquer nulidade porventura a ser declarada, já que a intimação pessoal da penhora
direcionada a Executada e recebida pelo funcionário / porteiro do condomínio Edilício tem
validade (artigo 248, § 4o, do CPC)” e (d) “(...) não há qualquer contrariedade na lei
quanto à citação inicial ter ocorrido excepcionalmente no endereço do Salão de beleza da
Agravada e, posteriormente a intimação das penhoras ocorrerem no endereço de residência
da Agravada e cônjuge, já que referido endereço é o domicilio fiscal da Agravada,
conforme Declaração de Imposto de Renda dos anos calendários de 2017 e 2018 da
Agravada. Ademais, tentou-se intimá-la por 3 (três) vezes no endereço do salão, no
entanto, não logrou-se êxito, mas finalmente o Agravante conseguiu intimá-los no
endereço da residência do casal, devendo-se considerar válidas, pois cumpriu sua
finalidade e foram hábeis a dar ciência dos atos e dos termos do processo, consoante artigo
269 do Código de Processo Civil, sendo o mandado regulamente recebido sem qualquer
oposição ou ressalva, portanto, hígida a intimação enviada pelo correio com o recebimento
da carta assinada por porteiro do Condomínio, conforme preceitua o artigo 248, §4o do
Código Processo Civil e jurisprudência desta Corte”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito suspensivo
apenas e tão somente quanto à determinação de nova intimação da parte executada e seu
cônjuge acerca das penhoras realizadas.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pela parte
agravante contra a parte agravada, lastreada em instrumento particular de confissão de
dívida, objetivando o recebimento do valor de R$247.840,00, para maio de 2019.
Após a constrição de bens de titularidade da parte agravada, o
agravante requereu a sua adjudicação, cujo deferimento foi suspenso pela r. decisão
agravada de fls. 288/289 dos autos de origem, que segue:
“Vistos.
Suspendo por ora a determinação de fls. 280 quando ao início da perícia.
Comunique-se o perito com celeridade. Prejudicado também o pedido de
adjudicação do veículo e do imóvel.
Isso porque, a executada não foi regularmente intimada acerca das penhoras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2294440-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/12
1. Irregular a intimação da executada Dinorah de fls. 276 pois ela não foi
realizada no endereço onde a mesma foi citada (fls. 89). A tentativa de
intimação de fls. 233 e 234 retornou com a informação de que a executada
estava ausente. E não há notícia acerca de alteração de endereço.
O mesmo se deu com seu cônjuge, intimado da penhora dos imóveis (fls.
235).
Portanto, expeça-se mandado de intimação da executada acerca da penhora
da penhora do veículo de fls. 132/134, dos imóveis de fls. 189 e do pedido
de adjudicação do veículo. E deu seu cônjuge acerca da penhora dos
imóveis de fls. 189. Recolha o exequente as custas de mandado.
2. Necessária a renovação da intimação dos co-proprietários do imóvel de
fls. 184/186, Adriano e Juliana, porque os AR de fls. 230 e 233 foram
recebidos por terceiro. Expeça-se carta precatória.
3. Intime-se ainda a usufrutuária do imóvel de fls. 184/186. Recolha o
exequente as custas postais.
5. Comprove o exequente o protocolo do ofício de fls. 201.
Prazo de dez dias.
Intime-se”.
Contra referida decisão, a parte agravante ofereceu embargos
de declaração (fls. 294/297 dos autos de origem), os quais foram rejeitados pela r. decisão
agravada de fls. 298/299 dos autos de origem, assim proferida:
“Vistos.
Tratam-se de embargos de declaração opostos em face da r. decisão de fls.
288/289.
Há de ficar sempre presente a insuperável lição do saudoso Pontes de
Miranda, no que diz respeito aos embargos de declaração: "O que se pede é
que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo
é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima", observando, ainda, em outro passo, com acuidade que o
notabilizou, que, se permitido fosse, em embargos declaratórios, rejulgar,
ferido de frente ficaria o direito processual brasileiro (in "Comentários ao
CPC", Ed. Forense, VII/ 399-400).
Clara a natureza infringente dos presentes embargos. Inexiste, no presente
caso, qualquer obscuridade ou omissão a ensejar esta medida. O mesmo se
diga em relação a contradição. Ressalte-se que a contradição deve decorrer
de afirmações emitidas na própria sentença, o que não ocorre na espécie.
Por fim, também não houve qualquer erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2294440-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/12
Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios
com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional,
quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso
para a correção do erro cometido (STJ 4a Turma, REsp 1.757 SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90,
p.2.745, 2a col.,em.).
Não é este o presente caso, posto que há recurso no sistema legal para a
correção de possível insatisfação.
Portanto, inexistem na espécie quaisquer dos motivos ensejadores dos
embargos. Houve, isso sim, em suma, tomada de posição e decisão
contrárias aos interesses do Embargante. Nem por isso, ou apesar disso,
enseja a matéria reexame em grau de embargos declaratórios. É fácil
observar que foram examinados os pontos essenciais que delimitam a res in
judicium deducta.
Assim, diante da ausência dos requisitos legais, e certamente decorrendo o
incidente da leitura desatenta da decisão monocrática, conjugada com
intrínseco sentimento subjetivista de mero inconformismo, próprio da parte
sucumbente, não conheço dos embargos, face a sua natureza puramente
infringente. Atente-se a parte ao art. 80 incisos V, VI e VII do Código de
Processo Civil.
Prossiga-se na forma determinada.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma das
rr. decisões agravadas, “declarando válidas as intimações expedidas e recebidas pela
Agravada e Cônjuge acerca das penhoras do imóvel, do veículo com pedido de
adjudicação”.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada prevista no
art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação que entender
necessária, para o julgamento do recurso, porque citada, a parte agravada não constituiu
patrono nos autos.
4. Reforma-se a r. decisão agravada.
4.1. Válida a intimação da penhora do executado, que não
constituiu Advogado nos autos, pelo correio, em endereço informado nos autos, e do
respectivo cônjuge, ante o disposto nos arts. 841, §§ 2o e 4o, e 842, do CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Fredie Didier Jr.,
Leonardo Carneiro da Cunha, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:
“Formalizada a penhora, haverá de ser intimado o executado (art. 841, CPC). A
intimação será feita ao advogado ou sociedade de advogados (art. 841, § 1o, CPC). Se não
houver advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2294440-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/12
preferencialmente por via postal (art. 841, § 2o, CPC) nesse caso, a intimação será
considerada realizada no endereço informado nos autos (art. 841, § 4o, CPC). (...)
Feita a penhora do imóvel (ou direito real sobre imóvel, o cônjuge do executado
deverá ser intimado, salvo se o casamento for em regime de separação absoluta (art.
842, CPC), sob pena de nulidade dos atos posteriores da expropriação.” (“Curso de
Direito Processual Civil: Execução”, v. 5, Ed. JusPodium, 2017, BA, p. 869, item 10.5., o
destaque não consta do original); e (b) de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo:
“Este dispositivo (refere-se ao art. 841, do CPC/2015) trata da necessidade de
intimação do executado da penhora e traz algumas novidades interessantes, visando à
facilitação da efetivação desta intimação. Por força do § 1o, a intimação da penhora será
feita ao advogado do executado “ou à sociedade de advogados a que este pertença”, pelo
Diário Oficial. Se não houve advogado constituído nos autos, impõe-se que a
intimação seja feita pessoalmente ao executado e, nesta hipótese, utilizar-se-á, de
preferência, a via postal (§ 2o). (...) Por fim, considera o § 4o que a intimação, via
postal, foi regularmente realizada se encaminhada ao endereço do executado,
constante dos autos, mesmo que tenha se mudado, desde que tal mudança não tenha
sido comunicada previamente ao juízo. (...) Quando o objeto da penhora é um imóvel
ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se
forem casados sob regime de separação absoluta de bens, guardando, assim, coerência
com o que dispõe o art. 1.647 do CC.” (Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil Artigo por Artigo, RT, 2015, parte do comentário aos arts. 841 e 842, p.
1.203, o destaque não consta do original).
2.2. Válida a intimação da penhora do executado pessoa
física pelo correio quando a carta for recebida pelo “funcionário da portaria responsável
pelo recebimento de correspondência” do condomínio edilício onde ele resida, como
dispõe o art. 248, § 4o, do CPC/2015, uma vez que são aplicáveis: (a) as mesmas regras da
citação à intimação e (b) subsidiariamente à execução as disposições do processo de
conhecimento à execução, como prevê o art. 771, § único, do CPC/2015, ante a
inexistência de incompatibilidade, nessa questão, porquanto a intimação por via postal é
admitida expressamente no processo de execução, em seu art. 841, § 2o, do CPC/2015.
Nesse sentido, quanto à aplicação das mesmas regras da
citação à intimação a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
ARREMATAÇÃO.
INTIMAÇÃO
EDITALÍCIA.
ANULAÇÃO
DA
PRAÇA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR.
OBRIGATORIEDADE. O fato de o devedor não haver sido encontrado em seu domicílio,
por si só, não autoriza a dispensa de sua intimação pessoal, nos termos do § 5o do artigo
687 do Código de Processo Civil; se há suspeita de manobra procrastinatória, pode ser ele
cientificado da hasta pública até com hora certa, já que se aplicam à intimação as
mesmas regras da citação. O que não se pode admitir é sua intimação pela só publicação
do edital de praça, tendo ele endereço certo, informado pelo exeqüente nos autos. Recurso
conhecido e provido.” (STJ-3a Turma, REsp 779860/GO, rel. Min. Castro Filho, j.
13/06/2006, DJ 18/12/2006, p. 378, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à aplicação subsidiária das normas do
processo de conhecimento ao de execução, a orientação de Cristiano Imhof: “O artigo 598

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2294440-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/12
do CPC/1973 autorizava a aplicação subsidiária das disposições que regiam o processo de
conhecimento ao processo de execução. Este parágrafo único (refere-se ao § único, do
art. 771, do CPC/2015), no mesmo sentido, autoriza a aplicação subsidiária à
execução, não só das disposições que regem o processo de conhecimento, mas também
as relativas ao cumprimento de sentença (Livro I da Parte Especial Do processo de
conhecimento e do cumprimento de sentença). Logo, se o Livro II for omisso em relação
a alguma regra específica, deve o intérprete se socorrer das regras gerais deste
Código ou das regras próprias do Livro I.” (“Novo Código de Processo Civil
Comentado”, 2a ed., Booklaw, 2016, São Paulo, p. 1.105/1.106, nota 2 ao art. 771, o
destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à validade da citação nos termos do
art. 248, § 4, do CPC/2015, a orientação: (a) de Cassio Scarpinella Bueno: “O funcionário
do condomínio edilício ou de loteamento com controle de entrada deve receber a
citação do destinatário, exceto quanto declarar, sob responsabilidade e por escrito,
que ele está ausente. Trata-se aqui de presunção relativa de veracidade da
informação prestada pelo porteiro, que admite prova em contrário. Inclusive, o oficial
de justiça que tiver fundada suspeita de ocultamento da parte ou de escusa ao recebimento
da citação, pode promover, independentemente de pedido da parte ou de decisão judicial, a
citação por hora certa (arts. 252 e 253). Eventual falha, mesmo que justificada, no
encaminhamento interno ao destinatário não é motivo de nulidade da citação, a qual,
pela lei, considera-se perfeita e acabada pelo recebimento pelo referido funcionário
da portaria” (“Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. 1, Saraiva, 2017, SP, p.
844, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site: (b.1.) “Trata-se de recurso especial interposto por LAURI JOSE
ZANCANARO JUNIOR , fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugnando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado: "EMBARGOS À EXECUÇÃO CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 98 E
99 DO CPC CITAÇÃO POR CARTA À PESSOAS FÍSICAS - CARTA ENTREGUE A
PESSOA DESCONHECIDA - INVALIDADE DO ATO - NULIDADE RECONHECIDA
- TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS RECONHECIDA - JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA ANTE AS PROVAS DOS AUTOS -
TITULO EXECUTIVO QUE SE APERFEIÇOA COM COMPROVANTES DE
DEPÓSITO NA CONTA DO MUTUÁRIO - DEPÓSITOS EM DATAS VALORES
DIVERSOS DOS INDICADOS PELO EXEQUENTE - RECONHECIMENTO -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I- Preenchidos os requisitos do art. 98 do
CPC, não infirmados pelas provas dos autos, é de se conceder aos recorrentes os benefícios
da Assistência Judiciária gratuita; II- É nula a citação por carta a pessoa física entregue a
pessoas não identificadas e sem poderes para tanto, razão pela qual não fluiu o prazo para a
apresentação de embargos à execução; III- Estando os autos devidamente instruídos,
pertinente o julgamento antecipado da lide; IV- Havendo necessidade de comprovante de
depósitos bancários por parte do exequente para que o contrato de mútuo se aperfeiçoasse,
a sua liquidez somente se dá com o seu fornecimento conjunto; V- Comprovado que as
datas e o valor efetivamente mutuado, divergem daqueles apresentados pelo exequente, de
rigor o parcial acolhimento dos embargos à execução" (fl. 214 e-STJ). O recorrente
sustenta, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 5o, 8o, 98, 248, §4o, 350, 374,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2294440-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/12
II, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 e 422 do Código Civil. Seguintes
dispositivos, com as respectivas teses: negativa de prestação jurisdicional; que o recorrido
não faz jus ao benefício da justiça gratuita; validade da citação recebida pelo porteiro do
condomínio, e ser desnecessária a produção de provas quando há confissão da outra parte.
Recurso respondido e admitido. É o relatório. DECIDO. O acórdão impugnado pelo
recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). A irresignação merece prosperar
parcialmente. No que se refere à validade da citação, o acórdão recorrido consignou: "A
citação pelo correio é permitida pelo Código de Processo Civil, nos artigos 246 a 248. In
casu, determinada a citação por carta dos executados/apelantes (fl. 49), quem recebeu a
missiva dirigida a eles endereçada foi sua estranha (fls. 55/56), sem que tivesse poderes
para tanto. Ora, a citação válida, na hipótese vertente, não se efetivou e, sem ela, não se
instaura regularmente a relação processual e não corre o prazo para a apresentação de
embargos à execução. De fato, para a validade da citação de pessoa física pelo correio, é
necessária a entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, de quem
deve ser colhida a assinatura no recibo (art. 248, § 1o, do CPC), não bastando, pois, que a
carta apenas se faça chegar no endereço do citando. (...) Deste modo, na hipótese vertente,
impõe-se a declaração da nulidade da citação dos apelantes, de sorte a reconhecer a
tempestividade dos embargos à execução" (e-STJ fls. 216/218). Com efeito, o Código de
Processo Civil de 2015, vigente quando do ajuizamento da ação, prevê em seu art.
248, § 4o Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria
remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o
prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos
condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a
entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por
escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
Assim, conforme constatado na sentença "as missivas foram dirigidas ao endereço de
cada um dos embargantes, ambos situados em condomínio residencial. Em
consequência, a carta de citação foi entregue na portaria do edifício, uma vez que não
é franqueado acesso às unidades condominiais aos funcionários do correio" (e-STJ fl.
140), sendo válida a citação recebida pelo porteiro e, portanto, intempestivos os
embargos à execução. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos a origem, para que o Tribunal de origem,
reconhecendo a validade da citação, proceda a execução como entender de direito,
prejudicada a análise das demais questões. Publique-se. Intimem-se” (REsp 1777557,
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/02/2019, Data da Publicação: 15/03/2019, o
destaque não consta do original); e (b.2.) “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). CARTAS DE CITAÇÃO RECEBIDAS EM
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO ARTIGO
248, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALIDADE CONSIGNADA NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NÃO CONHECER O RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo interposto por ANTONIO
ESTEVAO FERREIRA E OUTRA em face da decisão que negou seguimento a recurso
especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, em
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
Cumprimento de sentença Decisão que afastou a alegação de nulidade da citação Cartas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2294440-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/12
citação recebidas em condomínio edilício Validade do ato, nos termos do artigo 248, § 4o
do Código de Processo Civil Precedentes jurisprudenciais Recurso não provido. Nega-se
provimento ao recurso. (e-STJ, fl. 54) No presente recurso especial, os recorrentes alegam
violação ao artigo 248, § 4o, do CPC/15, sustentando a nulidade da citação, pois as cartas
de citação foram recebidas por terceiros desconhecidos. Contrarrazões não apresentadas. É
o relatório. Passo a decidir. O recurso especial não merece prosperar. Primeiramente,
cumpre esclarecer que o juízo de admissibilidade do presente recurso será realizado com
base nas normas do CPC/15 e com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto no Enunciado Administrativo n. 3/STJ.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, à luz dos
elementos de prova colacionados aos autos, concluiu que a realização ocorreu de
modo lícito, porquanto regularmente recebida por funcionário da portaria de
condomínio edilício. Nesse sentido, relevante a transcrição dos seguintes trechos do
acórdão recorrido: No caso dos autos, verifica-se que os agravantes residem em
condomínio edilício e as cartas de citação foram recebidas pela pessoa encarregada da
portaria, o que não retira a validade do ato. Registre-se, ademais, que os agravantes ainda
residem no mesmo local em que foi direcionada a citação, não se vislumbrando mácula no
recebimento da carta. (e-STJ, fl. 56 - grifou-se) Assim, o Tribunal de origem consignou a
validade do ato de citação. Para tanto, todavia, revelar-se-ia necessário reapreciar matéria
fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial, por força do enunciado
no 7 da Súmula do STJ. Precedentes: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No
7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE.
SÚMULA No 568/STJ. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte, que, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando a
comunicação, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se
apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de
poderes de representação em juízo. 2. Rever as conclusões do tribunal local a respeito do
endereço do recorrente e do recebimento da citação por preposto demandaria o
revolvimento do contexto fático-probatório. 3. Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte. 4. Na hipótese, ausente o prequestionamento dos arts. 247 e
397 do Código de Processo Civil de 1973 e 54 da Lei Complementar no 35/1979, que não
foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem mesmo de modo implícito. 5. Agravo
interno não provido. (AgInt no REsp 1584460/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018 - grifou-se) AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO MONITÓRIA -
DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA
EMPRESA DEMANDADA. 1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente
ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ: "Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça." 2. Inviabilidade de se aferir, na presente esfera recursal, a ocorrência de
suposta nulidade de citação, rechaçada pela Corte de origem com amparo em farto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2294440-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/12
elemento de prova existente dos autos, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Referido
verbete sumular que se aplica, também, à tese voltada a afastar a multa por litigância de má-
fé aplicada pelo Tribunal a quo. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
568.892/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe
13/03/2018 - grifou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO.
SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório
dos autos, concluiu que a citação foi efetivada na sede da empresa, em endereço que
corresponde ao mencionado no contrato social. O acolhimento das razões de recurso, na
forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no AREsp 397.851/DF, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014 -
grifou-se) Efetivamente, o Código de Processo Civil de 2015, vigente quando do
ajuizamento da ação, prevê em seu art. 248, § 4o, que nos condomínios edilícios ou
nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. É o que
ocorreu no caso, conforme consignado no acórdão recorrido. Nesse contexto, é
manifestamente improcedente a alegação de que a citação recebida pelo porteiro não
é válida. Advirta-se, por fim, que eventual recurso interposto contra este decisum estará
sujeito às normas do CPC/2015, conforme Enunciado Administrativo n. 3/STJ. Ante o
exposto, conheço o agravo para, desde logo, não conhecer o recurso especial. Intimem-se.”
(AREsp 1435243, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/06/2019, Data da
Publicação: 01/07/2019, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quando à validade da intimação de pessoa
física realizada em endereço constante dos autos, quando a carta for recebida pelo
“funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência” do condomínio
edilício, cujo endereço consta nos autos como o do intimando, por aplicação do mesmo art.
248, §4o, do CPC/2015, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Nulidade
processual por ausência de intimação de atos do processo não verificada. Renúncia ao
mandato dos patronos que se deu nos autos do incidente. Intimação pessoal efetivamente
realizada. Carta enviada para o endereço declinado no processo que é válida ainda
que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro (arts. 274, parágrafo
único, e 841, § 4o, do CPC). Ausência, ademais, de efetivo prejuízo, uma vez que a
agravante não afirmou ter interesse em pagar o débito sem os acréscimos do art. 523, § 1o,
do CPC, não deduziu matéria prevista no art. 525, § 1o, do mesmo código e não impugnou
a penhora perante o Juízo "a quo". Equívoco quanto ao número do imóvel que não
prejudicou o leilão realizado. Recurso desprovido” (36a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no2117713-64.2020.8.26.0000, rel. Des. Milton Carvalho, j.
30/07/2020, , o destaque não consta do original); (b) “Execução de título extrajudicial.
Despesas condominiais. Arguição de nulidade da citação e intimação. Decisão insurgida
que não reconheceu nulidade. Envio de cartas de citação e de intimação da penhora
pelo correio. Avisos de recebimento assinados em portaria de condomínio edilício.
Ausência de prova de equívoco nos recebimentos. Endereço indicado no instrumento
de procuração da executada. Art. 248, § 4o, do CPC. Citação e intimação válidas.
Recurso não provido. O endereço para o qual foram enviadas as cartas de citação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2294440-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/12
de intimação, com recepção e avisos de recebimento assinados sem qualquer ressalva,
é o mesmo indicado no instrumento de procuração juntado pela executada nos autos,
com correta aplicação da regra do art. 248, § 4o, do CPC. Diante dos subsídios
existentes e dos pormenores do caso, a citação e intimação se mostram válidas, pois a
executada declarou residir no imóvel. Portanto, não há elementos para invalidar os atos,
sendo o comportamento contraditório” (32a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento no2087352-98.2019.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 24/05/2019, o
destaque não consta do original) e (c) “Agravo de Instrumento. Cobrança de Taxas
Associativas. Cumprimento de Sentença. Preliminar. Concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça. Deferimento. Inteligência do art. 99, parágrafos 2o e 3o, ambos do
CPC. Mérito. Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Pretensão de reconhecimento
de nulidade da intimação. Não acolhimento. Ré revel, que foi intimada da penhora
pelo correio. Carta dirigida ao endereço constante dos autos, sendo, inclusive o
mesmo por ela apontado na procuração outorgada à sua patrona. Aviso de
Recebimento contendo assinatura diversa. Possibilidade. Inteligência dos artigos 274
e 841 do CPC. Intimação válida. Natureza da obrigação discutida nos autos que tem
caráter pessoal e não "propter REM". Dívida fundada em direito pessoal, vedado
enriquecimento ilícito. Constrição patrimonial sobre o único bem localizado (veículo).
Obediência à ordem de preferência exigida pelo art. 835 do CPC. Decisão agravada
mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para conceder à recorrente
dos benefícios da gratuidade da justiça” (6a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2243038-20.2018.8.26.0000, rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 01/03/2019, o
destaque não consta do original).
4.3. Na espécie, a parte agravante objetiva a reforma das rr.
decisões agravadas na parte em que determinaram a realização de nova intimação de
penhoras da parte executada, fundamentada na nulidade da intimações anteriormente
efetivadas, por terem sidos os ARs recebidos no mesmo endereço em que a parte devedora
foi citada.
No que interessa ao julgamento do presente recurso, verifica-
se que:
(a) constam os seguintes endereços da parte devedora
agravada: (a.1) Rua Nunes Garcia, 101 Ap. 12
Santana
São Paulo/SP; (a.2) Rua
Conselheiro Saraiva, 108 Santana São Paulo/SP; (a.3) Avenida Jamaris, 100, cj. 1005
Moema São Paulo/SP e (a.4) Rua Ezequiel Freire, no 192, cj 1507 Santana - São
Paulo/SP;
(b) o endereço da Rua Nunes Garcia, no 101, apartamento 12,
Santana, São Paulo/SP: (b.1) é o indicado pela parte credora na inicial da execução e pela
própria parte devedora em suas declarações de imposto de renda de pessoa física (fls. 137)
e (b.2) embora infrutífera a citação pessoal ali diligenciada, o imóvel ali localizado é de
residência da parte devedora, como revelam as informações prestadas pelo porteiro ao
oficial de justiça, no sentido de que a citanda executada “não se encontrava e que não havia
horário fixo para estar em sua (dela executada) residência”, constantes da certidão de fls.
67);
(c) a executada somente foi citada em diligência realizada na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2294440-72.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/12
Rua Conselheiro Saraiva, 108 Santana São Paulo/SP (fls. 89 dos autos de origem), que
se trata de ponto comercial, a saber, um salão de beleza, nos termos da documentação de
fls. 77/80 dos autos de origem;
(d) a parte executada não ocupava os imóveis localizados na
Rua Ezequiel Freire, 192, conj. 1507, Santana, São Paulo/SP, e na Avenida Jamaris, 100,
conj. 1005, Torre 2, Moema, São Paulo/SP, como se verifica das certidões lançadas pelo
oficial de justiça (fls. 90 e 91), à época das infrutíferas diligência realizadas para citação
nos endereços em questão;
(e) no que concerne à intimação das penhoras: (e.1) as cartas
de intimação da devedora e seu cônjuge acerca das penhoras realizadas nos autos
expedidas para o endereço em que realizada a citação (Rua Conselheiro Saraiva, 108
Santana São Paulo/SP) foram devolvidas ao remetente, pelo motivo “não procurado” e
“ausente” (fls. 233/234 dos autos de origem); e (e.2) ato contínuo, a parte credora requereu
que a intimação fosse realizada à Rua Nunes Garcia, 101 Ap. 12 Santana São Paulo/SP
(fls. 238/234 dos autos de origem), mesmo endereço indicado pela devedora na declaração
de imposto de renda ano calendário 2019 (fls. 137 dos autos de origem), sendo certo que
referidas cartas foram recebidas por terceiro denominado “Cosme Silva” (fls. 247/248 dos
autos de origem), pessoa já qualificada como “porteiro” do condomínio edilício (fls. 67
dos autos de origem).
Nesse panorama, é de se reconhecer a validade da intimação
da executada e seu cônjuge das penhoras realizadas, por carta, entregues ao porteiro
responsável pelo recebimento de correspondência no condomínio edilício, localizado na
Rua Nunes Garcia, 101 Ap. 12 Santana São Paulo/SP (fls. 233/234 dos autos de
origem), endereço indicado pela própria executada como o de seu domicílio, na declaração
de imposto de renda pessoa física, ano calendário 2019, ainda que diverso do local onde
realizada a sua citação por mandado, efetivada em outro endereção, referente a
estabelecimento comercial e não de residência da parte devedora, impondo-se, em
consequência, a reforma da r. decisão agravada, em substituição, afirmar a validade das
intimações da parte executada e de seu cônjuge das penhoras realizadas com determinação
de prosseguimento da execução, em seus trâmites legais, afastada a deliberação de
renovação de intimação das penhoras realizadas.
5. Em consequência, respeitado o entendimento do MM Juízo
da causa, o recurso deve ser provido, para os fins supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator